Tribunal: TJMT
Processo: 0049445-27.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049445-27.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (EMBARGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

VI – Recurso Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por BANCO DO BRASIL S.A face ao acordão de ID 133877184 proferido em sede de recurso de Agravo Interno (ID 127536679) também aviado pelo Banco que por UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECEU DO RECURSO E DESPROVEU.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 133877184 o colegiado, por unanimidade, parcialmente conheceu e DESPROVEU o recurso do Agravante a consubstanciar em Ementa:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ANÁLISE E JULGAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DE ÍNDICE JURISPRUDÊNCIA STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA E SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCILAMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em analise detida do feito, sobretudo das razões do recurso de apelação, entendo que a decisão monocrática comporta reparo ao que importa da ausência de insurgência recursal da alegação de prescrição da pretensão da ação para revisão das cláusulas contratuais, em manifesto desrespeito ao princípio da congruência ou adstrição. Assim em juízo de RETRATAÇÃO, tenho que a alegação ao tema - prescrição da pretensão da avença, não deveria ter sido sequer analisado nos autos da decisão monocrática, por notória falta de insurgência recursal do recorrente.

2. Em exercício do juízo de retratação em via de análise da admissibilidade do tema em sede recursal, no caso apelação de ID 112122527, verifico, de plano, que a alegação da tese de prescrição da ação revisional não deve ser conhecida, muito menos julgada, por falta de congruência às razões de apelo do recorrente Banco do Brasil S/A.

3. Alegação a tese de prescrição da pretensão não foi arguida em sua defesa em instância anterior e sequer foi manejada em recurso de apelação, ou seja, como confirmado pelo próprio agravante em agravo interno - a petição com manifestação da alegação foi abordado somente depois de interposição do recurso de apelação, e tão somente após, quando já havia operado a clara preclusão consumativa do recurso.

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser "inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior (...)" (AgInt no AREsp 1.080.007/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19-6-2018, DJe 26-6-2018).

5. Alegação invocada em agravo interno de prescrição da pretensão revisional de contrato, sequer foi manejado em sede de recurso de apelação, a qual se manifesta em vedado ato processual de inovação recursal e seu conhecimento e julgamento importaria em evidente, rechaçado, ato de supressão de instância. Logo, não conheço da razão preliminar do agravo no que pertine a prescrição da pretensão da ação revisional, pois inova sua insurgência somente em via de interposição do agravo em evidente supressão de instância.

6. A atualização monetária para as cédulas de crédito rural, vinculadas à remuneração da caderneta de poupança, deve obedecer ao percentual de 41,28% para o mês de março de 1990. Precedentes do STJ: “Aplica-se o BTN de 41,28% no mês de março de 1990, nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices da caderneta de poupança. (...), (AgRg no REsp 1270936/RS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, DJ: 13/11/2012)”.

7. O MM. Juízo, por sentença, utilizou-se de índice padrão em jurisprudência pacificada do STJ a retirar a informação/fundamentação que importa ao interesse da causa, no caso, ao índice de correção monetária com os percentuais dos expurgos inflacionários do Plano Collor. Também não vejo argumento jurídico a prosperar em reforma da sentença a que refere a tese de extra petita.”

Não satisfeito agora com o decisum, o banco embargante em apertada síntese, em seu recurso arguiu tese de que o decisum embargado verificou omissão, a merecer reparo.

Asseverou que interpôs Agravo Interno a fim de que fosse submetido ao colegiado o julgamento do recurso de apelação analisando os argumentos trazidos pelos recorrentes, declarando a prescrição alegada por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida inclusive de ofício pelo julgador, e que quando exarado em fundamento pelo v. acórdão: “tenho que a alegação ao tema - prescrição da pretensão da avença, não deveria ter sido sequer analisado nos autos da decisão monocrática, por notória falta de insurgência recursal do recorrente”, o colegiado foi omisso nos termos do artigo 1022, parágrafo único, II.

Argumentou ainda o acórdão embargado sequer analisou qualquer dos argumentos trazidos pelo embargante em seu agravo interno, afastando de plano a prescrição alegada, não sendo considerado fundamentado o acórdão nos termos do artigo 489, §1º, IV do CPC..

Aduziu que o embargante trouxe em seu Agravo de Instrumento decisão jurisprudencial que reafirma pelo Tribunal Superior a possibilidade de suscitação de matéria ordem pública em qualquer grau das instâncias ordinárias, o que inclui este Tribunal de Justiça Estadual, podendo ser suscitadas até em embargos de declaração, merecendo o conhecimento pelo Juízo.

Sustentou que a prescrição da pretensão de revisão das cláusulas contratuais, uma vez que da petição inicial é possível observar que o autor requereu, além da restituição da diferença de 43,03% apurado entre o IPC de 84,32% e o BTNF de 41,28% de março/1990, a revisão das Operações de Crédito Rural, para reconhecer suposta ilegalidade da cobrança das taxas de juros remuneratórios e moratórios praticadas, o que foi acolhido pelo Juízo singular na sentença complementada pela decisões em segundo grau de jurisdição. E que a pretensão de ver revisada cláusulas contratuais, deve obedecer ao prazo prescricional, conforme reza o artigo 189 do Código Civil, in verbis: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

Complementou ainda que o que se discute não é prescrição da pretensão do Autor da restituição (repetição do indébito) da diferença de 43,03% apurado entre o IPC de 84,32% e o BTNF de 41,28% de março/1990, conforme anotado no Resp 1361730/RS, indicado pelo d. Relator, mas sim da pretensão de revisão das cláusulas no que concerne aos Juros remuneratórios, moratórios e outros. E que o C. STJ, em recente decisão no AgInt nos EDcl no Resp 1948695/RS, consolidou o entendimento de que “o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato”.

Assim alegou que em vista de entendimento firmado pelo C. STJ é no sentido contrário ao decidido pelo Tribunal, se torna omissa a decisão ora embargada.

Requer sejam os presentes embargos declaratórios recebidos e providos, em efeitos infringentes, reconhecendo a prescrição alegada, e para atender ao prequestionamento postulado (Súmula 98 do STJ), sob pena de ofensa ao artigo 1022, incisos I e II, e art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob o ID nº 142525162, o embargado manifestou contrarrazões aos embargos a arguir aplicação do Recurso Repetitivo – Tema 919 do c. STJ à presente AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO de CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA, nos termos:

“1.1 - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula rural prescreve no prazo de vinte anos sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse ultimo Diploma Legal.

1.2 – O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”

Complementou que ante a distribuição do feito em 26/02/2010, claramente a ação repetição de indébito foi distribuída antes de sua prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve o desprovimento unânime do recurso de Agravo Interno do Banco do Brasil S.A, não satisfeito, suscitou omissão em pronunciamento judicial no v. acórdão.

Data vênia as alegações recursais do embargante, vejo que razão não lhe assiste a acolhe-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, muito menos em eventual relevância de alegação arguida pelo embargante de suposto confronto de entendimento com a do C. STJ, a tornar o decisum embargado em ocorrência de omissão, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondentes aos pedidos recursais.

Vejamos os seus fundamentos:

(...);

Ademais como prova da preclusão consumativa às razões recursais de apelação, o próprio agravante neste r. Agravo Interno (ID. nº 127536679), confirma da manifestação extemporânea da alegação ao tema prescrição, realizada somente após interposição da apelação. Senão vejamos seus argumentos: “Após a interposição do Recurso de Apelação e observando a existência de matérias de ordem pública não debatidas, o Apelante ainda apresentou a petição de Id. 112122540, por meio da qual aduziu a prescrição para a pretensão de revisão das cláusulas contratuais e julgamento extra petita, em razão do Juízo a quo julgar além dos limites da petição inicial”, contudo, tenho que suas justificativas dadas como razão do agravo, não merecem prosperar, visto que a instituição financeira ao interpor o recurso de apelação, consumou seu ato processual recursal, e mesmo que após tenha arguido a suposta prescrição por “manifestação de ordem pública”.

Desta forma, a alegação a tese de prescrição da pretensão não foi arguida em sua defesa em instância anterior e sequer foi manejada em recurso de apelação, ou seja, como confirmado pelo próprio agravante em agravo interno - a petição com manifestação da alegação foi abordado somente depois de interposição do recurso de apelação, e tão somente após, quando já havia operado a clara preclusão consumativa do recurso.

Não obstante a ausência de insurgência do tema em sede de apelação, a manifestação aqui em agravo interno de prescrição da pretensão revisional, comporta na caracterização de inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, prática essa vedada pelos nossos Tribunais Superiores, com consequente não conhecimento de recurso sob fundamento de tese nova.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser "inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior (...)" (AgInt no AREsp 1.080.007/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19-6-2018, DJe 26-6-2018).” (sic)

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Ademais, em espécie, a prescrição da pretensão da presente ação ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO de CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA, consoante entendimento jurisprudencial da Corte Superior, o prazo prescricional a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, com início da contagem do prazo é a da efetiva lesão, ou seja, do pagamento da Cédula de Crédito Rural. Portanto não há que se falar em prescrição da ação revisional alegado, mas tão somente de restituição de indébito das cédulas:

88/00026-5 – vencimento em 15.07.1993 - com prescrição 15.07.2013;

89/00248-2 – vencimento em 15.07.1990 - com prescrição 15.07.2010;

89/00193-1 – vencimento em 30.11.1990 - com prescrição 30.11.2010;

88/00345-0 - vencimento em 30.11.1993 - com prescrição 30.11.2013;

88/00344-2 – vencimento em 30.11.1991 – com prescrição 30.11.2011.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e contrariedade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com possível deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão/análise aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023